Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-28.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPESAS DE SEPULTAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO DO RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 6.673,21, a título de ressarcimento.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 6.673,21, a título de ressarcimento. Narrou que, em 04/09/2020, diante da relação de confiança e amizade com o réu, pagou as despesas para sepultamento do genitor do réu, no valor de R$ 6.673,21, referente aos gastos funerários e o jazigo do cemitério. Esclareceu que, na época, morava com a parte requerida e que arcou com todos os custos funerários de seu companheiro. Destacou que não havia reconhecimento de união estável e que pleiteou o reconhecimento judicial, por meio da ação n° 0705932-28.2020.8.07.0010, contudo o pleito não foi deferido. Sustentou que não tem o direito de usufruir do jazigo, em razão do não reconhecimento da união estável.
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a Defensoria Pública somente interveio no feito em 08/09/2025, após a declaração de revelia e a prolação da sentença, e que não houve a suspensão do prazo para apresentação da peça defensiva. No mérito, alegou que não possui condições financeiras de arcar com o valor da condenação. Afirmou que exerce a profissão de pedreiro, que aufere rendimento mensal de R$ 2.424,40 e que possui apenas o ensino médio incompleto, o que impede sua ascensão profissional, com aumento de renda. Afirmou que o valor da condenação compromete a dignidade e a capacidade de subsistência do requerido. Requereu a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução, com a apresentação de defesa ou a determinação de plano de pagamento compatível com a renda do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa; (ii) a impossibilidade material de o recorrente cumprir a condenação de pagamento de R$ 6.673,21, diante de sua parca condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente devidamente citado (ID 77072862) e não apresentou sua defesa, acarretando a decretação de sua revelia. O recorrente somente compareceu à Defensoria Pública em 03/09/2025 (ID 77072873), ou seja, após a intimação pessoal da sentença. Na sistemática dos juizados especiais cíveis, a assistência de advogado/defensor é facultativa, nas causas até 20 salários mínimos. Dessa forma, a posterior intervenção da Defensoria Pública no presente feito, não acarreta a reabertura de prazo para apresentação de peça defensiva, devendo os autos ser recebidos na condição em que se encontram. Não comprovado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve, em suas razões, apresentar, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
8. No caso, o recorrente foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 6.673,21, a título de ressarcimento, sob o fundamento de se evitar o enriquecimento sem causa do requerido, em razão do pagamento das despesas para sepultamento de seu genitor. O recorrente se limitou a apresentar sua situação financeira, não impugnando os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem, acerca da ocorrência do enriquecimento sem causa, sendo o recurso evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir. Prejudicada a alegação de necessidade de comprovar sua condição financeira, em razão de tal fato não ser o cerne do julgado.
9. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar e não conhecido o mérito.
11. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.